Tribunal: TJES
Processo: 0020164-76.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020164-76.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDIMAR FREITAS MIRANDA MOREIRA e outros (10)
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA - REAJUSTE SALARIAL - SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SERRA - LEI MUNICIPAL Nº 1.845/95 – MARCO INICIAL – FIM DA VIGÊNCIA DA NORMA – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRECLUSÃO - RECURSOS DESPROVIDOS.

1 - O
reajuste salarial pleiteado pelos autores foi concebido de forma temporária, por prazo específico, isto é, até a data de 1º de junho de 1996. A partir do prazo final para concessão do reajuste salarial em questão teve início o prazo prescricional de cinco anos para o ajuizamento da pretensão autoral, que se encerrou no dia 01/06/2001.

2 - Considerando o ajuizamento da presente demanda apenas no dia 10/09/2019, ou seja, mais de dezoito anos após o prazo final, verifica-se a incidência da prescrição.

3 - Os créditos em desfavor da Fazenda Pública Municipal, independente da natureza a que se referem, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem, conforme previsão contida no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.

4 - Operou-se a preclusão do direito do ente público de impugnar a concessão da benesse concedida aos autores, porquanto deveria tê-lo feito na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, nos termos do art. 100 do CPC.

5
-
Recursos conhecidos e desprovidos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0020164-76.2019.8.08.0048

APELANTES/APELADO: EDIMAR FREITAS MIRANDA MOREIRA e OUTROS

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
EDIMAR FREITAS MIRANDA MOREIRA e OUTROS
e pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal daquele juízo, nos autos da ação declaratória, que reconheceu a prescrição do pedido inicial e condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade da justiça.

Em suas razões (fls. 411/418) defendem os servidores públicos municipais, em síntese, que não há falar em prescrição total, mas em prescrição quinquenal, por tratar-se de parcelas de trato sucessivo.

Sob a forma adesiva (fls. 430/433), o Município de Serra impugna o benefício da gratuidade da justiça concedido aos servidores, sob o argumento de inexistência de comprovação da hipossuficiência.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos recursos.

Depreende-se dos autos que o Município de Serra estabeleceu reajuste salarial aos seus servidores públicos por meio da edição da Lei nº 1.854/95, instituindo como prazo máximo para implementação a data de 1º de junho de 1996:

Art. 1º
A partir de 01 de maio de 1995 a 30 (trinta) de abril de 1996, os salários, vencimentos e proventos do funcionalismo municipal, serão reajustados mensalmente pela variação do índice de Preços ao Consumidor no Real - IPCr do mês anterior, observada a variação da Receita Corrente Líquida da Prefeitura Municipal da Serra e de acordo com as normas constantes neste Artigo.

Art. 2.
Fica concedido ganho real de 39,43% (trinta e nove por cento e quarenta e três centésimos) a ser pago em no máximo 12 (doze) parcelas a partir de 01 de junho de 1995.

Argumentam os autores, nesse contexto, que o valor previsto em lei nunca foi pago, razão pela qual postularam em juízo a declaração de omissão pelo poder público, com o recebimento do montante respectivo.

O julgador primevo considerou que o ganho real concedido aos servidores deveria ter sido pago no prazo de 12 (doze) meses, estando prescrita a pretensão autoral, haja vista que a partir de 01/06/1996 iniciou-se o prazo de cinco anos para o ajuizamento de demanda sobre o reajuste, findando-se em 01/06/2001.

E, analisando os autos, adianto que não vislumbro elementos suficientes à reforma da sentença.

Isso porque o reajuste salarial pleiteado pelos autores foi concebido de forma temporária, por prazo específico, isto é, até a data de 1º de junho de 1996 (art. 2º).

Com efeito, a partir do prazo final para concessão do reajuste salarial em questão teve início o prazo prescricional de cinco anos para o ajuizamento da pretensão autoral, que se encerrou no dia 01/06/2001.

No ponto, mister destacar que os créditos em desfavor da Fazenda Pública Municipal, independente da natureza a que se referem, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem, conforme previsão contida no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.

Assim, considerando o ajuizamento da presente demanda apenas no dia 10/09/2019, ou seja, mais de dezoito anos após o prazo final, verifica-se a incidência da prescrição.

Não se pode olvidar que, tratando-se de prestações de trato sucessivo, a prescrição é quinquenal quanto às prestações vencidas anteriormente a propositura da ação, atraindo a aplicação da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação
”.

Contudo, conforme mencionado, na hipótese dos autos o reajuste salarial possui prazo máximo de implementação, atingindo o próprio fundo de direito e não apenas as parcelas vencidas até cinco anos antes do ajuizamento da ação.

Este é o entendimento adotado por este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SERRA. LEI MUNICIPAL N. 1.854/1995. REAJUSTE SALARIAL TEMPORÁRIO. PARCELAS VENCIDAS. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRECLUSÃO.
1. - Caso concreto em que as autoras ajuizaram a ação objetivando seja aplicado aos vencimentos dela o reajuste salarial previsto no artigo 2 o da Lei n. 1.854/1995, do Município de Serra, de acordo com o qual: Fica concedido ganho real de 39,43% (trinta e nove por cento e quarenta e três centésimos) a ser pago em no máximo 12 (doze) parcelas a partir de 01 de junho de 1995. As parcelas de trato sucessivo a que obrigado o Município de Serra a pagar aos servidores tiveram como termo final, portanto, no dia 1o de maio de 1996. 2. - A partir da violação do referido direito, diante da ausência de pagamento do percentual em comento, à luz da teoria da actio nata, surgiu a pretensão para os servidores públicos do Município réu de verem satisfeito seu direito, passando-se a computar o prazo prescricional. 3. - Em se tratando de prescrição contra a Fazenda Pública, aplicam-se os artigos 1º e 3º do Decreto n. 20.910/1932, bem como a Súmula n. 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a qual: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 4. -
Na hipótese, o prazo prescricional para a cobrança das parcelas previstas no artigo 2º da Lei n. 1.854/1995, do Município da Serra, findou-se em 10-05-2001. Havendo a demanda sido ajuizada em 05-07-2019, imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão das autoras
5. - A análise do pedido de revogação do benefício da assistência judiciária gratuita concedido às autoras resta inviabilizada por força da preclusão, uma vez que a benesse foi deferida a elas por intermédio do mesmo provimento que determinou a citação dos réus, quedando-se estes inertes quanto à referida decisão, que restou não impugnada oportunamente no prazo previsto no artigo 100,
caput
, do Código de Processo Civil. 6. - Recursos interpostos pelas autoras e pelo Município de desprovidos. Recurso adesivo interposto pelo IPS parcialmente prejudicado, na parte conhecida, desprovido (TJES, Apelação Cível, 048198860057, Relator: DES. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2023, Data da Publicação no Diário: 27/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SERRA. REAJUSTE SALARIAL. LEI MUNICIPAL N.º 1.845/95. PRAZO DE VIGÊNCIA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 Estabelecida a data para o término da vigência da lei este é o termo inicial da contagem do prazo da prescrição do fundo do direito. 2 -
Considerando que a Lei Municipal n.º 1.845/95 teve vigência até o dia 30 de abril de 1996 e que a presente ação foi ajuizada em 10 de julho de 2019, ou seja, mais de 23 anos depois, correto se mostra o reconhecimento da prescrição do fundo do direito
. 3 - Recurso desprovido. Fixação de honorários recursais (TJES, Apelação Cível, 048198863937, Relator: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/11/2022, Data da Publicação no Diário: 02/12/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE SERRA. REAJUSTE PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.845/1995. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEI TEMPORÁRIA. MARCO INICIAL. FIM DA VIGÊNCIA DA NORMA. NEGATIVA DO PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Este egrégio Tribunal de Justiça, ao se debruçar sobre situações idênticas ao presente caso, já se manifestou no mesmo sentido da r. sentença primeva, por compreender que a própria norma negou o direito reclamado ao estabelecer que suas disposições seriam revogadas no ano seguinte ao do início da vigência, circunstância que afasta o reconhecimento de se tratar de relação de trato sucessivo e impõe que seja este o marco inicial do decurso do prazo prescricional quinquenal. Precedente. 2.
Sendo assim, o prazo prescricional, na presente hipótese, começou a transcorrer em 01.05.1996 e se exauriu em 01.05.2001, mas o ajuizamento do feito se deu apenas 18 (dezoito) anos após o prazo legal, em 19.07.2019, revelando-se imperiosa a manutenção da sentença primeva
. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação Cível, 048198870866, Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 26/04/2022).

APELAÇÕES CÍVEIS. REAJUSTE PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.845/1995. LEI TEMPORÁRIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PREVISTO NO DECRETO Nº 20.910/1932. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA AOS AUTORES E NÃO IMPUGNADA EM CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
. 1. Em se tratando de prescrição em face da Fazenda Pública, não há dúvidas de que deve ser aplicado o artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, segundo o qual as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. 2. Se a relação jurídica existente for de trato sucessivo, porém, a prescrição incide tão somente sobre as parcelas em atraso quinquenal, desde que inexista indeferimento administrativo ao direito postulado. Súmula 85, STJ. 3.
Caso concreto em que servidores municipais pleiteiam reajuste previsto no artigo 2º da Lei n º 1.845/1995, o qual instituiu a concessão do ganho real de 39,43% (trinta e nove por cento e quarenta e três centésimos), mas delimitou que o pagamento deveria ocorrer em no máximo 12 (doze) parcelas, a partir de 01 de junho de 1995. 4. Se a prescrição consiste na perda da pretensão - poder de exigir de outrem o cumprimento de um dever jurídico -, pela inércia do titular, e a pretensão, à luz da teoria da
actio nata
, surge com a violação do direito subjetivo (art. 189, CCB), há de se concluir que o direito pleiteado pela parte autora deixou de existir em 01 de junho de 1996, quando, portanto, se iniciou a contagem do prazo prescricional
. 5. A impugnação à decisão que concedeu os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita deve ser oferecida na primeira oportunidade em que a parte adversa se manifesta nos autos, sob pena de preclusão. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES, Apelação Cível, 048198880188, Relator: DES. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 30/03/2022)

Incursionando, agora, no apelo do ente público municipal, verifico que o julgador primevo deferiu a gratuidade de justiça aos autores em 08 de outubro de 2019, no momento do recebimento da inicial (fl. 163).

Operou-se, portanto, a preclusão do direito da municipalidade de impugnar a concessão da benesse concedida, porquanto deveria tê-lo feito na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, nos termos do art. 100 do CPC.

Ademais, não há elementos que demonstrem a superveniente modificação da situação econômica dos requerentes.

Firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

Via de consequência, na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência fixados em desfavor dos autores para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento a ambos recursos de apelação.
Manifesto-me no sentido de acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. Este é o voto.